Tribunal: TJBA
Processo: 8027522-79.2022.8.05.0000
Classe: Conflito de competência
Relator(a): RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão julgador: RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2023-02-28
Data de publicação: 2023-02-28

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seções Cíveis Reunidas Processo: CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL n. 8027522-79.2022.8.05.0000 Órgão Julgador: Seções Cíveis Reunidas SUSCITANTE: JUÍZO DA 3ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE SALVADOR Advogado(s): SUSCITADO: JUÍZO DA 3ª VARA DE RELAÇÃO DE CONSUMO DA COMARCA DE SALVADOR Advogado(s): CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. ACIDENTE AMBIENTAL. BARRAGEM DE PEDRA DO CAVALO. DISTRIBUIÇÃO PARA 3ª VARA DE RELAÇÕES DE CONSUMO DA COMARCA DE SALVADOR. DECLINAÇÃO DA COMPETÊNCIA PARA A 3ª VARA CÍVEL E COMERCIAL DA COMARCA DE SALVADOR. SUSCITAÇÃO DE CONFLITO PELO JUÍZO DA 3ª VARA CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. SUPOSTO DANO AMBIENTAL. AUSÊNCIA DE RELAÇÃO DE CONSUMO. INAPLICABILIDADE DA FIGURA DO CONSUMIDOR POR EQUIPARAÇÃO. MATÉRIA AFETA À COMPETÊNCIA DA VARA CÍVEL PRECEDENTES DAS SEÇÕES CÍVEIS REUNIDAS. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA 3ª VARA CÍVEL PARA PROCESSAR E JULGAR A LIDE. IMPROCEDÊNCIA DO CONFLITO DE COMPETÊNCIA. A C Ó R D Ã O Vistos, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores integrantes das Seções Cíveis Reunidas do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, julgar improcedente o conflito negativo de competência, pelos motivos expostos no voto do Relator. PRESIDENTE DES. RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO RELATOR PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA